Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-11.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de dano moral. Seguro facultativo. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada. Inconformismo da parte autora. Incompetência. Prevenção configurada. Artigo 105, §3o, do Regimento Interno. Prevenção da 33a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu de recurso de Agravo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de dano moral. Seguro facultativo. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada. Inconformismo da parte autora. Incompetência. Prevenção configurada. Artigo 105, §3o, do Regimento Interno. Prevenção da 33a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos apelantes contra decisão interlocutória proferida em ação precedente, ambas fundadas na mesma relação jurídica firmada pelas partes. Precedente da Turma Especial, Privado 1, ao solucionar determinado conflito de competência. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para a 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.